Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-83.2019.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001606-83.2019.8.14.0082

APELANTE: RODRIGO DE MORAES GARCES

APELADO: ANGELICA DOS SANTOS DUARTE, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LIVIA SOFIA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E DIREITO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença proferida pelo Juízo de origem, que homologou acordo celebrado em audiência na ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos ajuizada em favor de menor representada por sua genitora. No acordo, o recorrente reconheceu a paternidade, comprometeu-se ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 30% de sua remuneração líquida, ao pagamento de retroativos parcelados, ao custeio do plano de saúde da criança, bem como à inclusão do patronímico paterno no nome da menor e à observância do regime de visitas acordado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal e a possibilidade de revisão da sentença homologatória de acordo, na ausência de alegação e comprovação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação do acordo celebrado em audiência, com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, decorre de manifestação de vontade livre e consciente das partes, sem qualquer indício de vício de consentimento.

4. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de interesse recursal contra sentença homologatória de acordo, salvo quando demonstrada a ocorrência de nulidade ou defeito de vontade, o que não se verifica nos autos.

5. A invocação de dificuldades financeiras supervenientes não constitui fundamento para invalidação do acordo por meio de apelação, devendo eventual revisão das obrigações alimentares observar o rito próprio da ação revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC.

6. Documentos apresentados apenas na fase recursal, sem demonstração de fato superveniente ou justificativa plausível, não se prestam à modificação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença homologatória de acordo não é passível de apelação na ausência de vício de consentimento ou nulidade do pacto; 2. A superveniência de dificuldades financeiras deve ser alegada por meio de ação revisional de alimentos, e não por apelação; 3. A juntada de novos documentos em grau recursal exige comprovação de fato superveniente ou justificativa adequada, nos termos do art. 435 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, §3º, 435, 487, III, “b”; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5055250-02.2022.8.21.0001, Rel. Des. Vera Lucia Deboni, 7ª Câmara Cível, j. 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001606-83.2019.8.14.0082

APELANTE:
RODRIGO DE MORAES GARCÊS

APELADO: L. S. D.

REPRESENTANTE LEGAL: ANGELICA DOS SANTOS DUARTE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RODRIGO DE MORAES GARCÊS contra a sentença (id. 26719136) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Vigia e Termo Judiciário de Colares/PA, que
homologou acordo firmado entre as partes
em AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS, promovida por L. S. D., representada por sua genitora ANGÉLICA DOS SANTOS DUARTE.

Transcrevo excerto da decisão:

“...

É O RELATO. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Diante da conciliação entre as partes, há de ser reconhecida a procedência do pedido autoral, bem como a homologação do acordo celebrado , com a extinção do feito com julgamento de mérito, conforme verificamos a seguir:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I- Acolher ou rejeitar o pedido formulado da ação ou reconvenção;

III - homologar:

b) a transação”.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos constam, julgo procedente a ação, no sentido de declarar o senhor Rodrigo de Moraes Garcês, pai da menor Livia Sofia Duarte, que passará a se chamar Livia Sofia Duarte Garcês, bem como homologo o acordo apresentado nestes autos, e JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487 I e III, “b”, do CPC, devendo ser Oficiado o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Colares, para que proceda a averbação, no registro de nascimento da requerente e a empresa Multisul, para que proceda o desconto em folha de pagamento do requerido, nos termos acordado.

Custas dispensadas nos termos do artigo 90, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, determino que seja dada a devida baixa e sejam os autos arquivados.”

Na avença homologada, o recorrente reconheceu a paternidade da menor, comprometeu-se ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 30% de sua remuneração líquida, bem como ao pagamento de retroativos no valor de R$ 5.000,00, parcelados em cinco vezes, além de assumir o custeio do plano de saúde da infante. Houve ainda a estipulação do direito de visitas e a alteração do nome da menor para inclusão do patronímico paterno, consoante se observa da mídia da audiência ao id. 26719130.

Inconformado, o apelante sustenta que não possui condições financeiras para cumprir integralmente os termos do acordo, notadamente quanto ao percentual fixado e ao pagamento retroativo. Aponta excesso no valor acordado e alega que a genitora da menor teria agido de má-fé quanto às despesas escolares (id. 26719139).

Contrarrazões ofertadas pela apelada pugnam pelo não conhecimento do recurso, por ausência de sucumbência, além de inadmissibilidade de revisão da sentença homologatória na via recursal eleita (id. 26719151).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO
.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida limitou-se à homologação do acordo celebrado em audiência realizada em 07.03.2025 (id. 26719128), com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. O pacto firmado pelas partes decorreu de manifestação de vontade livre e consciente, ausente qualquer alegação de vício de consentimento.

A jurisprudência é assente no sentido de que não cabe apelação contra sentença que homologa acordo, por ausência de sucumbência e de interesse recursal, salvo quando demonstrada a existência de nulidade do pacto ou defeito de vontade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . INSURGÊNCIA CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PROPOSTA DO EXECUTADO EXPRESSAMENTE ACEITA PELAS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE SOMENTE PODE SER REQUERIDA POR AÇÃO PRÓPRIA, COM A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 50552500220228210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 26-06-2024) (TJ-RS - Apelação: 50552500220228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 26/06/2024, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

No caso concreto, o apelante limita-se a invocar dificuldades financeiras supervenientes, sem comprovação robusta e tampouco fundamenta pedido de invalidação do acordo por qualquer das causas previstas nos arts. 138 a 165 do Código Civil.

Neste diapasão, eventual modulação das obrigações alimentares pactuadas deve observar o procedimento próprio da ação revisional de alimentos (art. 1.699 do CC), sendo incabível o uso da apelação como sucedâneo recursal.

Por fim, o apelante intenta ainda a compensação de valores despendidos em benefício da menor fora do acordo homologado, juntando para tanto conversas e comprovantes apresentados somente na fase recursal. Todavia, conforme art. 435 do CPC, a produção de prova documental em grau de recurso é restrita à hipótese de fato superveniente ou impossibilidade devidamente justificada, o que não se verifica nos autos. O eventual abatimento de valores pagos diretamente poderia ser objeto de execução ou revisão, mas não serve de fundamento à invalidação da sentença.

Dessarte, ausente sucumbência, não se conhece da apelação interposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos da fundamentação supra..

Mantenho as despesas processuais tal qual determinada na r. sentença de 1º grau.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025